Tribunal: TJSP
Processo: 1009637-05.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Autor, policial civil, que teve seu plano de saúde coletivo cancelado diante de sua prisão preventiva. Alegação de cometimento de ato ilícito por parte do sindicato-apelado, que teria cancelado seu plano sem comunicar ao autor, como determina a lei. Inconformismo. Não acolhimento. Prestadoras de serviço de saúde que determinam que apenas podem

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Autor, policial civil, que teve seu plano de saúde coletivo cancelado diante de sua prisão preventiva. Alegação de cometimento de ato ilícito por parte do sindicato-apelado, que teria cancelado seu plano sem comunicar ao autor, como determina a lei. Inconformismo. Não acolhimento. Prestadoras de serviço de saúde que determinam que apenas podem integrar o plano coletivo os policiais civis em pleno exercício de cargo ou que passaram à inatividade nessa categoria. Afastamento do autor do cargo de investigador, tendo a sua remuneração sido suspensa. Ausência de ofensa anormal à personalidade a justificar a fixação de danos morais ainda que fosse o caso de se reconhecer eventual irregularidade no cancelamento do plano do autor. Impossibilidade de utilização do plano enquanto preso, tendo o requerido oferecido, após sua soltura, novo plano, sem carência. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.